Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728953-92.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0738572-48.2019.8.07.0001 AUTOR: GLAUCEIR SOARES DA SILVA REU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Cuida-se de cumprimento de sentença decorrente de ação rescisória proposta por GLAUCEIR SOARES DA SILVA, por meio da qual buscou desconstituir r. sentença, a ele desfavorável, proferida pela 1a Vara Cível de Brasília-DF nos autos da ação de cobrança de no 0738572-48.2019.07.0001, ajuizada por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. No âmbito do 2o Grau de Jurisdição, a mencionada ação rescisória foi julgada improcedente, razão pela qual o autor da demanda foi condenado ao pagamento de verba honorária sucumbencial (ID Num. 47548535). Transitado em julgado o feito rescisório, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual foi autorizado o levantamento da quantia recolhida a título de depósito prévio da rescisória (art. 968, inciso II, Código de Processo Civil) ao condomínio vencedor; e instaurada a execução do julgado, especialmente em relação à verba sucumbencial. Apresentada a planilha de débitos atualizada pelo condomínio credor, o autor vencido foi intimado a promover o pagamento da verba sucumbencial restando, contudo se manteve inerte. É o necessário relatório. DECIDO. Da análise dos autos, extrai-se, em face da inércia do autor/executado quanto ao pagamento a ele determinado, a necessidade de intervenção judicial quanto à tomada de medidas expropriatórias capazes de proporcionar ao condomínio credor a satisfação do crédito exequendo. Todavia, embora a ação rescisória corresponda a feito cuja competência para processá-lo e julgá-lo seja do 2o Grau de Jurisdição, em especial das Câmaras Cíveis no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça (art. 21, inciso IV, RITJDFT), cumpre esclarecer que as Secretarias de apoio a tais Colegiados não contam com acesso aos sistemas próprios para efetividade de penhoras e demais buscas de bens das partes executadas. Por tal razão, faz necessária a atuação do Juízo de 1o Grau em auxílio – por aplicação analógica do art. 972 do Código de Processo Civil –, uma vez que ele possui os necessários acessos aos sistemas utilizáveis para o caso concreto, em especial o Sistema SISBAJUD. Posto isso, remetam-se os autos ao Juízo da causa originária, qual seja o da 1a Vara Cível de Brasília-DF, para atuação auxiliar no feito. Em seguida, promova o mencionado Juízo, via Sistema SISBAJUD, a necessária pesquisa de bens do devedor (autor/executado) passíveis de penhora, observado o numerário atualizado à planilha de ID Num. 53427075. Para efeitos de aplicação, por analogia, do art. 972 do Código de Processo Civil, fixo o prazo máximo de dois meses para a devolução dos autos a esta relatoria, devendo a Serventia de 1o Grau antecipar a devolução em caso de sucesso da pesquisa anterior ao termo final do período estabelecido. Oficie-se o MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF quanto aos termos do presente decisum. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora